Tribunal: STF
Processo: ARE 1377723
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. NÃO INCIDÊNCIA DAS NORMAS ESTABELECIDAS NA CLT. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. 1) Contratação temporária realizada com o Estado do Rio de Janeiro no período de 29/04/2011 a 09/01/2014, Lei Estadual nº 4.599/2005, que faz previsão do caráter administrativo da relação jurídica havida entre as partes, sendo certo que o contratado atua na qualidade de servidor público temporário sem vínculo de natureza trabalhista com o ente contratante. 2) A investidura em cargo ou emprego público está condicionada à prévia aprovação em concurso público, conforme exegese do art. 37, incisos II, da Constituição da República. 3) Incidência dos direitos sociais constitucionais que beneficiam todos os trabalhadores. Aplicação dos artigos 7º e 39, § 3º da CRFB/88. 4) Ocupante de cargo ou função cuja atribuição o exponha a condições nocivas à saúde fará jus ao recebimento do adicional de insalubridade em razão do risco à integridade física a que são submetidos, conforme previsto no art. 7º, inciso XXIII da CRFB. 5) Não há diferença de complexidade de natureza ou grau de responsabilidade que justifique a fixação de remuneração abaixo do piso do Técnico em Enfermagem exclusivamente no serviço público em detrimento daquele observado nas relações de trabalho privado. 6) A verba referente ao fundo de garantia por tempo de serviço-FGTS não se encontra elencada nos artigos 7º e 39, §3º da CRFB/88, não sendo, portanto, direito devido a todo e qualquer trabalhador. Vale lembrar que a relação contratual estabelecida pelas partes, mesmo com as prorrogações indevidas, permanece administrativa, na forma do art. 37 IX da Carta Política. Ademais, não se aplica ao caso o recentemente declarado constitucional artigo 19-A da Lei 8.036/90 (RE 596478-RR) porque tal dispositivo é específico para as hipóteses em que o trabalhador teve seu contrato declarado nulo em razão de haver ingressado no emprego burlando a aprovação em concurso público (art. 37, §2º da CRFB/88). Precedentes do STJ e STF. DESPROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, inciso IX e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente